Tribunal: TJPA
Processo: 0009329-09.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009329-09.2019.8.14.0130

APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA porque a demanda foi proposta antes do prazo de cinco anos a contar do último desconto. CAUSA MADURA CARACTERIZADA. recurso conhecido e provido PARA ANULAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, §4º DO CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O BANCO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE r$2.000,00 E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por JOSE ANTONIO DA SILVA contra sentença proferida pela Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória contratuais de serviços c/c restituição material e danos morais (proc. Nº 0009329-09.2019.8.14.0130), movida em face de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença guerreada reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando improcedente os pedidos iniciais, contendo o seguinte comando final:

“Ante o exposto, Julgo IMPROCEDENTE o pedido em relação ao serviço de seguro prestamista, por ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II do CPC.

Condeno o requerente em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformada, a autora interpôs a presente apelação arguindo que nas ações de reparação material e moral contra bancos motivadas por serviço defeituoso são julgadas a luz do CDC e, por essa razão, a prescrição teria o prazo de cinco anos, lapso temporal ainda não atingido.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para afastar a hipótese de prescrição e condenar o Banco a devolver em dobro os valores descontados indevidamente e condená-lo em R$10.000,00 a título de danos morais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando improcedente os requerimentos formulados na inicial.

No recurso, o apelante defende a tese de que no caso dos autos o prazo prescricional a ser considerado deve ser o de cinco anos previsto no art. 27, CDC e, no mérito, pleiteou a procedência dos pedidos autorais, quais sejam, a repetição do indébito em dobro e condenação em danos morais de R$10.000,00.

Primeiramente, cumpre analisar a ocorrência ou não da prescrição.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade dos descontos referentes à anuidade de cartão de crédito e ao título de capitalização na conta corrente do apelante, os quais estariam sendo praticados fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27
[1]
do CDC, o qual prevê o prazo de cinco anos.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça
[2]
possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao negócio jurídico discutido.

Nesse sentido, baseando-me nos extratos bancários que instruíram a inicial, constato que o último desconto referente à parcela “CART CRED ANUID” ocorreu em 03.03.2015 e à referente ao TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO ocorreu 10.03.2015 (ID 8940357 - Pág. 10), ou seja, a recorrente teria até 03.03.2020 para propor a ação, sendo que esta foi aforada em
13.12.2019
, ou seja, antes do prazo prescricional.

Com essas considerações, impõe-se a anulação da sentença para afastar a prescrição.

Contudo, reputo desnecessário o retorno do processo à primeira instância, vez que a causa está madura para julgamento na forma como previsto no §4º do art. 1.013, CPC. Digo isso porque após a apresentação da contestação e réplica, foi oportunizado prazo às partes para indicação das provas que pretendiam produzir, no entanto, ambos deixaram de se manifestar, o que levou o juízo de origem a prolatar a sentença objeto do presente recurso.

Dito isso, passo ao exame do mérito da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor aforou a presente ação com o fim de declarar a inexistência da relação jurídica referente à cobrança de anuidade de cartão de crédito e de título de capitalização em sua conta corrente, sob a alegação de que jamais teria contratado tais serviços bancários.

Ocorre que na contestação, embora o Banco alegue a legitimidade das cobranças já que devidamente contratado pelo autor, não foi apresentado qualquer documento que indicasse a manifestação de vontade dele aos serviços de cartão de crédito e título de capitalização.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação de cartão de crédito que justifique a cobrança de anuidade e do título de capitalização, deve ser declarada a inexistência dessas relações jurídicas e, por via de consequência, o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$2.000,00 atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente porque o total dos descontos foi na quantia de R$636,70.

Por fim, tenho como devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando em parte a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada e, nos termos do §4º do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente à anuidade de cartão de crédito questionada nos autos, condenando o Banco em danos morais no valor de R$2.000,00 e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da Súmula 362

e Súmula 54, ambas do STJ.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretens
ã
o
à
repara
çã
o pelos danos causados por fato do produto ou do servi
ç
o prevista na Se
çã
o II deste Cap
í
tulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

[2]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA. DECIS
Ã
O DA PRESID
Ê
NCIA DO STJ. S
Ú
MULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERA
ÇÃ
O. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. S
Ú
MULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO. EMPR
É
STIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. S
Ú
MULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirma
çã
o da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo ac
ó
rd
ã
o recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das S
ú
mulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais,
“
1. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a
é
no sentido de que, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, ou seja, em decorr
ê
ncia de defeito do servi
ç
o banc
á
rio, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretens
ã
o de repeti
çã
o do ind
é
bito relativo a desconto de benef
í
cio previdenci
á
rio
é
a data do
ú
ltimo desconto indevido
”
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se d
á
provimento para reconsiderar a decis
ã
o da Presid
ê
ncia desta Corte e negar provimento ao agravo nos pr
ó
prios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
É
GIDE DO NCPC. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE EMPR
É
STIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL.
Ú
LTIMO DESCONTO. S
Ú
MULA N
º
568 DO STJ. DECIS
Ã
O MANTIDA. AGRAVO INTERNO N
Ã
O PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plen
á
rio do STJ na sess
ã
o de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decis
õ
es publicadas a partir de 18 de mar
ç
o de 2016) ser
ã
o exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretens
ã
o de repeti
çã
o de ind
é
bito decorrente de descontos indevidos, por falta de contrata
çã
o de empr
é
stimo com a institui
çã
o financeira, o prazo prescricional
é
o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem
é
a data em que ocorreu a les
ã
o ou pagamento, ou seja, o
ú
ltimo desconto. Incid
ê
ncia da S
ú
mula n
º
568 do STJ.

3. N
ã
o sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequa
çã
o dos fundamentos invocados pela decis
ã
o agravada, o presente agravo interno n
ã
o se revela apto a alterar o conte
ú
do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus pr
ó
prios termos. 4. Agravo interno n
ã
o provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 15/12/2021)

Belém, 05/03/2024